Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721065-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 29139474, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 41.591,20 (quarenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e vinte centavos). 2. Cumpra-se, de acordo com a certidão de ID 17855274, o determinado quanto à apresentação dos cálculos em razão da apresentação do pedido da preferência constitucional de ID 17853034.. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 60 (sessenta) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac